Tribunal: TJDFT
Processo: 0813959-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0813959-48.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA MONTANARO BERTOZZI PRIETO RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Considerando a oposição manifestada pela parte recorrente quanto ao julgamento eletrônico do processo (ID 74079645), determino a exclusão do feito da pauta da 10a Sessão Ordinária Virtual (ID 73744331) e inclusão em pauta de julgamento presencial, nos termos do artigo 51 do RITR c/c art. 124-A, II, do Regimento Interno do TJDFT. À Secretaria para providências. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital